Tribunal: TJBA
Processo: 8001744-16.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001744-16.2019.8.05.0032

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOANA ROCHA SANTOS e outros

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO FRALDAS GERIÁTRICAS. AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA. SÚMULA Nº 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.

Tratando-se de causa patrocinada pela Defensoria Pública, a condenação em honorários sucumbenciais é cabível, na medida em que a Defensória Pública do Estado da Bahia é órgão público integrante do Poder Executivo que a criou, não podendo recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual, conforme Súmula nº 421 do STJ, nada impedindo, todavia, que o Município de Brumado seja condenado.

Vencido o Município, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial, considerando não pertencer, a referida instituição, ao ente público réu, o Município de Brumado.

A Súmula nº 421 do STJ foi editada no ano de 2010 e, na sua elaboração, levou-se em consideração a autonomia funcional, administrativa e financeira do Órgão, tendo surgido após o advento da EC nº 45/2004, bem como da entrada em vigor da Lei Complementar nº 132/09 (que incluiu o inciso XXI no art. 4º da LC nº 80/94), de modo que tais dispositivos não poderiam ter sido desconsiderados pelo Tribunal Superior na formação do precedente.

A norma inserta no art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia) não isenta do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência as pessoas jurídicas de direito público pertencentes a outros entes federativos, tendo o Estado da Bahia, no exercício da sua competência legislativa, concedido a benesse tão somente aos órgãos integrantes da sua estrutura. Prevalece, portanto, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado, sem que isso implique inobservância do referido diploma legal, tampouco violação à autonomia dos entes federativos ou à competência legislativa do Estado da Bahia.

Os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, nas ações em que qualquer dos seus representantes tiver atuado, são devidos à Defensoria Pública da Bahia, exceto em relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta do Estado. Sentença mantida. Apelos improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº. 8001744-16.2019.8.05.0032, em que são Apelantes e Apelados a Defensoria Pública e o Município de Brumado, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento a
ambos os
recurso
s
.

Sala das Sessões, em de de 2021.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça